Tribunal: TJSP
Processo: 0026372-83.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. REAPRESENTAÇÃO DE TESE E REVOLVIMENTO DE PROVAS EXAUSTIVAMENTE VALORADAS EM JULGAMENTOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas no sentido da conclusão exarada, ou a absoluta incoerência entre elas e o julgado – do que não se trata o

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. REAPRESENTAÇÃO DE TESE E REVOLVIMENTO DE PROVAS EXAUSTIVAMENTE VALORADAS EM JULGAMENTOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas no sentido da conclusão exarada, ou a absoluta incoerência entre elas e o julgado – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório, no sentido de que, após recebimento de diversas denúncias, algumas indicando as características e vestimentas do peticionário, rumaram até o local indicado e ali o surpreenderam, ocasião em que o peticionário, ao notar a presença policial, dispensou uma caixinha contendo em seu interior 10 (dez) porções de cocaína. Peticionário negou, em ambas as fases da persecução penal, o crime de tráfico de drogas e a posse da substância ilícita, alegando em juízo ter sido vítima de flagrante forjado. Negativa que sucumbiu à robusta prova produzida. Elementos probatórios que demonstram, à saciedade, a destinação do entorpecente ao consumo de terceiros. Condenação mantida.
Revisão criminal julgada improcedente.